Tribunal: TJDFT
Processo: 0709190-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0709190-37.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: MARCOS VANDERSON CARDOSO SANTOS AGRAVADO: FENIX ASSISTENCIA PESSOAL EIRELI RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Faculto, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, oportunidade à parte embargada para manifestação sobre os embargos de declaração no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 29 de julho de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora